Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Na hipótese, o autor não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a assertiva quanto ao cumprimento dos serviços contratados de forma integral e tempestiva.
2. Apelação conhecida e não provida.